Tribunal: TJMT
Processo: 1025860-37.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025860-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (AGRAVANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA SOBRE BEM MÓVEL – DIREITOS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE
–
DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

"
O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos”
(
AgRg no REsp 1559131/RS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1025860-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ LUIZ DOS SANTOS

AGRAVADA:

LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000069-46.2021.8.11.0018, ajuizada em desfavor de
LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ
,
que
indeferiu a restrição dos veículos da agravada que estivessem gravados com cláusula de alienação fiduciária, sob a justificativa de que os bens não integram o patrimônio da executada, pois pertencem ao credor fiduciário.

Aduz o agravante que a agravada
“
é devedora da quantia de R$ 493.179,22 (quatrocentos e noventa e três mil, cento e setenta e nove reais e vinte e dois centavos)
”
(sic).

Diz que “
c
itada para realizar o pagamento, a Agravada manteve-se inerte, comportamento que mantém até hoje, motivo pelo qual o Agravado pugnou pela penhora de crédito bancário e bens que tivessem registrados em nome da devedora
” (sic).

Afirma que “
o juízo
a quo deferiu a penhora online, porém, consignou que os veículos gravados com alienação fiduciária não deveriam ser constritos, pois integram o patrimônio do credor fiduciário
”
(sic).

Alega que tal entendimento
“
está em completa dissonância com o Código de Processo Civil, a jurisprudência desta Corte, bem como o Superior Tribunal de Justiça. O veículo dado em garantia fiduciária de fato não pode ser objeto de penhora, todavia, não existe óbice para a constrição dos direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária, o que, inclusive, está previsto no art. 835, inciso XII, do CPC
”
(sic).

Ressalta que
“
há a possibilidade de restrição dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária, ou seja, à medida que houver o cumprimento das obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária, o bem, que passará a integrar o patrimônio do devedor, servirá o para cumprimento integral da presente execução
”
(sic).

Anota que
“a
decisão do Juízo a quo viola sobremaneira a jurisprudência e o ordenamento Jurídico, motivo pelo qual a decisão merece ser reformada, para que se registre a constrição e proibição de transferência dos veículos alcançados pelo RENAJUD, a fim de garantir, após a baixa alienação fiduciária, o adimplemento desta execução
”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a constrição e proibição de transferência dos veículos alcançados pelo RENAJUD, a fim de garantir, após a baixa alienação fiduciária, o adimplemento da execução.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
158360173.

Preparo recursal recolhido no Id. 153873163.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se ao acerto ou não da decisão interlocutória
que
indeferiu a restrição dos veículos da agravada que estivessem gravados com cláusula de alienação fiduciária, sob a justificativa de que os bens não integram o patrimônio da executada, pois pertencem ao credor fiduciário.

A irresignação, a meu ver, merece o devido acolhimento.

Isso porque o art. 789 do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

A alienação fiduciária é um negócio jurídico bilateral em que uma das partes (fiduciante) aliena a propriedade de um bem ao financiador (fiduciário), até que seja extinta a relação contratual pelo adimplemento ou pela inexecução de qualquer das obrigações contratuais.

Por meio desta modalidade contratual, transfere-se ao credor ou fiduciário o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, independentemente de efetiva tradição da coisa, tornando-se o alienante ou devedor (fiduciante) em mero possuidor direto e, por força de lei, depositário do bem alienado. Em outras palavras, o bem alienado fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição financeira, pelo que não pode ser penhorado para garantir execução promovida por outro credor.

No caso, conforme extrato do Renajud acostados nos autos de origem (Id 102608329 e anexos), a agravada possui veículos gravados por alienação fiduciária, de modo que não há óbice que a constrição recaia sobre eventuais direitos que a devedora fiduciante/agravada tenha adquirido por meio de contrato de alienação fiduciária, conforme dispõe o artigo 835, XII, do CPC, que permite a penhora de direitos aquisitivos derivados de referido contrato, vejamos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

A propósito, segue o entendimento dominante deste e. Sodalício:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA –
PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL – INDEFERIDO – PLEITO QUE ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 833, INC. XII, CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso,
embora o imóvel possua alienação fiduciária, o certo é que o art. 789, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, assim como

o art. 835, XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora
, autoriza a

constrição dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”, motivo pelo qual a penhora dos direitos aquisitivos do bem se mostra possível
.”
(TJ-MT 10011029120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE VEÍCULOS ONERADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE OS DIREITOS DO EXECUTADO/FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).”
(TJ-MT – EMBDECCV: 10030671720168110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada no ponto de insurgência e
permitir a penhora dos direitos que a agravada possui sobre os veículos objeto de alienação fiduciária, conforme extratos do Renajud acostados no Id 102608329 e anexos dos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023